Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727706-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE PESSOA MARANHAO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JORGE PESSOA MARANHÃO contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão, cumulada com pedido liminar, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A. De acordo com a inicial, o banco autor requereu a busca e apreensão de veículo fundado em inadimplemento de contrato de financiamento. Afirmou que as partes celebraram contrato de financiamento para aquisição do veículo GM - CHEVROLET/COBALT LTZ 1.8 AT 4P, ANO: 2015/2015, COR: PRETO, garantido por cláusula de alienação fiduciária. Em razão do superveniente inadimplemento de prestações mensais que tocavam ao requerido, postulou a decretação da resolução contratual por ato ilícito relativo a este imputado, bem como a concessão de medida liminar e sua consolidação, ao final, para a busca e apreensão do bem (ID 21870288). O requerido fez o depósito com a finalidade de purgação da mora (ID 21870761). Na sentença, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido e, em seguida, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, bem como determinou a parte autora à restituição do veículo ao réu, ante o deposito integral do valor, sob pena de multa diária equivalente a R$ 1 mil (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias (ID 21870772). Nesta via recursal, o requerido pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Colaciona documentos. Por fim, requer a aplicação do principio da sucumbência para distribuição dos honorários advocatícios (ID 21870787). Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça na apelação. Por meio da decisão de ID 22093943, foi convertido o feito em diligência para que o réu comprovasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No entanto, a parte quedou-se inerte (ID 22708587). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte manteve-se inerte, conforme certidão de ID 22708587. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso do réu, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de Janeiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador